Tribunal: TJMT
Processo: 1037210-19.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037210-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERENAIDE MARIA CORREA - CPF: 346.194.531-53 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1037210-19.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDA: ERENAIDE MARIA CORREA.

Data de Julgamento: 15 a 18/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – fazenda pública – cumprimento de sentença – homologação de cálculo - alegação de erro no cálculo apresentado – não comprovação das alegações pelo recorrente – ônus probatório – inteligência do art. 373, II, do CPC – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo elaborado pela contadoria do Juízo, no valor de R$ 11.879,00, e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor principal (R$ 11.879,00) (id. 215440055).

2.

Em suas razões recursais, o executado alega que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão equivocados, uma vez que utilizaram remuneração incorreta.

Argumenta que não há fundamento para aplicação do terço constitucional sobre 45 dias, pois a exequente não ocupa o cargo de professora, e que a coisa julgada foi desrespeitada.

Além disso, aponta que a recorrida inicialmente requereu o pagamento de férias e um terço constitucional sobre 30 dias, não sobre 45 dias.

Ressalta que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial desconsideraram os argumentos do município e solicita a reforma da sentença para afastar a homologação dos valores apresentados.

3.

A exequente apresentou suas contrarrazões, rechaçando os argumentos do recorrente, alegando, em síntese, que o cálculo elaborado pela contadoria do Juízo e homologado pela magistrada singular foi realizado sobre 30 dias. Assim, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Pois bem, a Contadora do Juízo, ao apresentar o cálculo que posteriormente foi homologado, assinalou que: “
Nota: Cálculo elaborado em cumprimento ao determinado em Decisão de id nº 130164719,
para apuração do valor da condenação,
nos termos da sentença
em id nº 95722291 e Acórdão em id nº 112570067
”.

6.

De outro lado, o recorrente, a despeito de afirmar que o cálculo realizado considerou 45 (quarenta e cinco) dias,
não
comprovou tal alegação, não se desincumbindo do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

7.

Assim, a sentença recorrida
não
merece reparos.

8.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

9.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024